Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704711-20.2019.8.07.0018 RECORRENTE: EDIZA ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE ERRO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando ato praticado por agente público a responsabilidade é objetiva, cuja comprovação da culpa se prescinde, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição da República. Esta responsabilidade pode ser ilidida diante da existência de culpa exclusiva da vítima ou mitigada quando presente a culpa concorrente 2. Ante a ausência de provas cabais do erro no tratamento odontológico e da demonstração do nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilidade civil do Distrito Federal. 3. Apelo conhecido e não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 37, § 6o e 196, ambos da Constituição Federal, defendendo que o Estado deve responder pelos danos causados à insurgente em razão da má prestação do serviço público de saúde. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 37, § 6o e 196, ambos da Constituição Federal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) No caso dos autos, a autora alega que houve erro no tratamento odontológico de extração dentária realizado em 2015. Contudo, não conseguiu demonstrar o nexo de causalidade entre o fato e os danos alegados. A própria autora reconhece a não comprovação do nexo de causalidade, tanto que alega que a informação constante na prova pericial é de que não há possibilidade de atestar o nexo com 100% de certeza devido à diferença de 3 anos entre a realização do procedimento e do exame. Ocorre que, ainda que seja possível que o procedimento realizado em 2015 tenha sido mal executado, não é razoável a condenação do réu baseada em meras suposições, quando todo o arcabouço probatório dos autos aponta para ausência de erro”. (ID16412995). Assim, Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido está o HC 185835 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005